Tribunal: CARF
Processo: 10280.722773/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722773/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ALINE TOCANTINS LOBATO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVAS. PROVAS INSUFICIENTES
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações
contrárias ao lançamento venham acompanhadas de provas capazes de nao
deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.784, de 15 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10280.721854/2009-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/BEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722773/2009-41
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722773/2009-41

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento IRPF n°
2009/641606782458501, constante de fls. 18/21, lavrada em 13/10/2009 e relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2009, anocalendário de 2008.
Conforme Aviso de Recebimento – AR, de fl. 22, a NL foi recebida, pela contribuinte,
em 26/10/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada a compensação indevida a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no valor de R$3.143,64, retido pelo
CNPJ 05.054.929/0001-17, da Secretaria Executiva de Saúde.
Da Impugnação
Inconformada, em 03/11/2009, apresenta a contribuinte, às fl 02, impugnação, alegando
em síntese que, embora tenha declarado corretamente em sua DIRPF, a Secretaria de
Saúde do Estado do Pará – SESPA, não teria informado seus rendimentos por meio de
DIRF. Esclarece que recebeu da referida fonte pagadora, em 2008, o valor de
R$19.410,64, quando teria sido descontado o IRRF, no valor de R$3.143,64.
Dessa forma, entendendo a contribuinte não possuir nenhuma culpa no ocorrido, visto
que trataria-se de uma obrigação da citada fonte pagadora, de repassar a informação em
tempo hábil, para a autoridade fazendária e anexando cópia da declaração da própria
SESPA, solicita a insubsistência da ação fiscal, acolhimento da impugnação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Diligência
Por meio do Despacho n° 104 - 5a Turma da DRJ/BEL, de fls. 28/29, foi o presente
baixado em diligência, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, a fim de que
fosse intimada a fonte pagadora CNPJ 05.054.929/0001-17 - Secretaria Executiva de
Saúde, para que esta esclarecesse, para o ano calendário 2008, se realmente houve ou
não retenção de imposto de renda sobre os valores pagos a contribuinte notificada, caso
positivo, qual o valor da retenção efetuada e sobre que valores tributáveis incidiu essa
retenção.
Em cumprimento ao referido Despacho foi procedida a diligência fiscal que resultou na
juntada, às fls. 80/87, do Ofício no 001/2012DPC/SESPA, que encaminha, a Relação de
Empenhos – Ano 2008 (total R$12.202,30), a Relação de Pagamentos – Ano calendário
2008 (total pago pelo valor bruto R$12.201,45), efetuados a contribuinte em causa,
relativos a locação de imóvel, bem como telas referentes a Consulta Nota de
Empenho/SIAFEM2008.
É o relatório.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROVAS. PROVAS INSUFICIENTES
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações contrárias ao
lançamento venham acompanhadas de provas capazes de nao deixarem dúvidas da
fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722773/2009-41

Sem Crédito em Litígio

O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que a
contribuinte compensou indevidamente Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, retido pelo CNPJ 05.054.929/0001-17, da Secretaria Executiva de Saúde.
Em 11 de outubro de 2009, a Secretaria de Estado de Saúde Pública apresenta
declaração de que tão logo conseguissem o sistema de CERTIFICAÇÃO
DIGITAL, fariam as retificações das DIRF’s.
Em 11 de dezembro de 2009, a fonte pagadora apresenta eletronicamente a
DIRF relacionada à contribuinte, informando que houve pagamento de aluguéis
à mesma, no valor total igual ao declarado pela contribuinte, porém, sem
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Em 10 de junho de 2011, o órgão julgador de primeira instância, baixou o
processo em diligência a fim de que a fonte pagadora informasse os valores
pagos e a retenção.
Em resposta à diligência, em 07 de fevereiro de 2012, a referida fonte pagadora
informou que pagou os valores conforme declarados pela contribuinte, porém,
não informou retenção de imposto de renda, informando que efetuou os
pagamentos pelo valor bruto.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da então impugnante pelo
fato de que não foram acostados aos autos documentos probatórios suficientes
para comprovar o alegado pela contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a recorrente preza pela justiça fiscal, argumentando
que os valores percebidos foram a título de doação, porém, mesmo o órgão
julgador de primeira instância ter alegado a insuficiência de provas, a
contribuinte se furtou de sua obrigação de apresentar novos elementos para
comprovar o alegado, limitando-se a apresentar, igualmente na impugnação,
uma declaração emitida pelo governo do estado do Pará de que houve o
pagamento de imposto com retenção, fls. 86, conforme a contribuinte havia
declarado.
Por conta do acima citado, entendo que não assiste razão à recorrente, seja pela
falta de apresentação de novos elementos de prova, seja pelo fato de que a fonte
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.786 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722773/2009-41

pagadora informou que efetuou os referidos pagamentos, porém, não reteve
imposto de renda em nome da contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Original